Tribunal: TJMT
Processo: 1006849-22.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006849-22.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA
AGRAVADO: CELSO DE TAL e outros
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA contra decisão proferida em Ação de Manutenção de Posse n. 1002160-18.2022.8.11.0037 - 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, ajuizada contra CELSO DE TAL e outros, em que se indeferiu liminar possessória
A agravante aduz que, ao ajuizar o feito, “colacionou aos autos contrato de extração e comercialização de rocha calcária (DOC. 05), demonstrando documentalmente o seu direito de posse até o ano de 2026”.
Afirma que “fora juntado aos autos de origem faturas de energia elétrica (DOC. 06), diversas fotos de edificações (DOC. 07), além de processos que conferem o direito de lavra e exploração do minério ali existente (DOC. 08), demonstrando amplamente o primeiro requisito, ou seja, a posse”.
Defende que, “Todavia, entendeu o juízo “a quo” que a turbação e sua data não foram devidamente comprovadas, ao passo que considerou o boletim de ocorrência e contratação de segurança armada como provas produzidas “unilateralmente”, portanto, frágeis”.
Alude que “esbarrou em uma exigência impossível de ser cumprida, e com toda vênia, até mesmo “injustificável”, no caso, comprovar através de documentos “bilaterais” a turbação e sua data, haja vista que o boletim de ocorrência, contrato de segurança armada e fotografias comprovando a turbação foram considerados documentos “unilaterais” e insuficientes para o fim pretendido, no caso, comprovação da existência de uma turbação”.
Diz que “o entendimento deste tribunal é no sentido da presunção de veracidade do boletim de ocorrência”, bem como que, “no presente caso existe além do boletim de ocorrência, contrato de segurança armada, vídeos, fotos e áudios que comprovam a necessidade da concessão da manutenção de posse”.
Questiona “o que motivaria uma empresa cuja posse foi assumidamente comprovada (pelo próprio juízo “a quo”) buscar o judiciário para obtenção de uma decisão de proteção possessória, caso realmente não estivesse ocorrendo uma situação de turbação real”.
Fala que “o juízo “a quo” não agiu com o costumeiro acerto, ao passo em que transferiu o encargo de produzir uma prova diabólica a este autor, além de afastar a presunção de veracidade do boletim de ocorrência sem a existência de qualquer prova ou indicio em sentido contrário, motivo pelo qual a decisão agravada merece ser reformada, inclusive com a concessão da tutela antecipada recursal em seu efeito ativo”.
Requer “a concessão da tutela antecipada recursal, nos termos do inciso III, do artigo 527 do Código de Processo Civil, para deferir a pretensão recursal, a fim de que seja concedida a tutela antecipada requerida, no caso com a concessão da manutenção de posse vindicada, haja vista estarem devidamente preenchidos os requisitos do artigo 561 do códex processual”, com provimento ao final (id. 124390155).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Os objetos de litígio são o imóvel rural, denominado “Fazenda Santo Antônio”, área registrada e matriculada sob os números 25.801, 25.802, 25.803, 31.619, 31.621 e 31.622, e “Fazenda Santo Amaro”, que se encontra devidamente registrada e matriculada sob o número 26.809, ambas do cartório do 1 ° oficio de Primavera do Leste – MT.
Na decisão agravada, consignou-se sobre a prova satisfatória da posse “formalizada por meio de prova documental, notadamente o Contrato de Extração e Comercialização de Rocha Calcária (Num. 80684218), o Contrato de Comodato (Num. 80684220), as matrículas dos imóveis (Num. 81081929), bem como os anexos fotográficos (Num. 80684223), os quais indicam que a parte autora detém a posse dos imóveis para a exploração mineral” (id. 124390160).
Alegou-se, entretanto, que “a pretensão probatória relativa à turbação praticada pelos requeridos, a menos de ano e dia, foi intentada apenas por meio do Boletim de Ocorrência, lavrado em 22/03/2022 (Num. 80684225), em que há o relato de troca de cadeado e ameaças realizadas pelos requeridos, bem como pela efetiva contratação de serviços de segurança e vigilância do local, realizada em 25/03/2022 (Num. 80684210)”.
É entendimento de que “Não há como fundamentar o justo receito de ser molestado na posse tão somente por boletim de ocorrência, porquanto o Boletim de Ocorrência Policial é mera declaração unilateral do interessado, de forma que não faz prova, de forma isolada, dos fatos narrados nem possui presunção de veracidade absoluta, devendo ser considerado dentro do conjunto probatório.” (N.U 0026909-22.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 18/05/2020).
Ante o exposto, indefiro a liminar possessória.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora